Tribunal: STF
Processo: HC 200201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Segura Delpino e outro, em favor de Leandro Francisco da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 649.993/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, contra r. decisum prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depreende-se dos autos que o ora paciente, tendo sido denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, teve sentença condenatória proferida contra si, submetendo-o à sanção de advertência sobre os efeitos da droga, em razão da configuração do tipo previsto no art. 28, caput, da Lei n° 11.343/06. Irresignado, o Parquet Estadual interpôs recurso de apelação, perante o eg. Tribunal a quo, ao qual foi dado provimento, tendo sido cominada ao Paciente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06), sendo decretada, na oportunidade, a prisão preventiva. Transcrevo oportunamente a ementa do v. acórdão, verbis: "Apelação. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação na origem para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Materialidade, autoria e indicação de traficância demonstradas. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Aplicação de sanção penal. Provimento ao recurso" (fl. 586). Daí o presente mandamus, no qual a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da medida constritiva de liberdade, bem como em virtude da ausência de fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar do Paciente, aduzindo que ele possuiria condições pessoais favoráveis. Sustenta irregularidade na dosagem da pena, adotada no v. acórdão objurgado, aduzindo desproporcionalidade do regime de cumprimento de pena imposto, bem como a necessidade de aplicação do redutor, previsto no § 4°, do art. 33 da Lei 11.343/06. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva. 
    No STJ, a ordem foi parcialmente concedida apenas “para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” Interposto agravo regimental no dia 5.4.2021, pendente de julgamento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Por meio do presente, a defesa pretende a revisão a desclassificação do crime ou a revisão da dosimetria, controvérsia que não ostenta emergencialidade a autorizar a supressão de instância, sobretudo porque foi revogada a prisão preventiva imposta ao paciente e o agravo regimental interposto na data de 5.4.2021 está pendente de julgamento.
    Aguarde-se, pois, o pronunciamento colegiado do STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente